Tribunal: STF
Processo: MS 36571
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração. Vício de omissão que não se configura. Decisão embargada que enfocou e rechaçou a alegada ofensa às garantias da ampla defesa e do contraditório. Aclaratórios rejeitados.
    Vistos etc. 
    1. Contra a decisão monocrática por meio da qual, com respaldo no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deneguei a segurança, opõe, tempestivamente, embargos de declaração Linkcon Eireli.
    2. A impetrante sustenta que, em quadro caracterizador do vício de omissão, a decisão unipessoal embargada não abordou argumento, veiculado na peça de ingresso, segundo o qual o ato impugnado no presente mandado de segurança teria importado em ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa. Consigna (evento 45, fl. 8; destaques no original):
    “7. Afinal, denota-se no Acórdão 2207/18 que a Corte do TCU prematuramente tirou conclusões antecipadas em relação ao feito, tornando-se assim um juízo de exceção, visto que ao mesmo tempo em que o item ‘9.1’ do referido Acórdão determina a desconsideração da sua personalidade jurídica, o item ‘9.3.1.’determina a citação da Sra. Tânia Maria Hoglund e dos demais ‘responsáveis’ para apresentarem alegações de defesa e/ou recolherem aos cofres especificados as quantias já calculadas unilateralmente pelo E. TCU.
    8. Conforme elucidado anteriormente, se verifica que o veredito do E. TCU já está anunciado! Ao mesmo tempo em que se pretende ‘oferecer’ a oportunidade de defesa, ainda que POSTERIORMENTE, o acórdão já anuncia antecipadamente a sua conclusão, havendo clara violação ao princípio do Devido Processo legal, do contraditório e da ampla defesa.”
    3. Com amparo nessas considerações, a embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com impressão de efeitos infringentes, a fim de que, sanado o vício apontado, seja concedida a ordem mandamental pretendida.
    4. Dispensada a intimação do embargado, ante a inteligência dos arts. 6º e 9º do CPC.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. Tratando-se de embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal de minha lavra e com apontamento de suposto vício de omissão, previsto no art. 1.022, II, do CPC/2015, cabe-me examiná-los também de forma monocrática, consoante expressamente disciplinado no art. 1.024, § 2º, do CPC/2015.
    2. Transcrevo, na fração de interesse, a decisão embargada (evento 41, fls. 4-7):
    “1. Observo que, na deliberação impugnada, a autoridade impetrada, embora tenha aludido, de forma até desnecessária, como elucidarei adiante, à desconsideração da personalidade jurídica, circunscreveu-se, na prática, a determinar a instauração de tomada de contas especial e a citação de potenciais responsáveis, para a apresentação de alegações de defesa e/ou o recolhimento do valor preliminarmente apontado para o débito em apuração.
    2. A mera instauração de tomada de contas especial, para apuração de potencial dano ao erário, porque inserida no âmbito das atribuições constitucionais da autoridade impetrada (art. 71, II, da Constituição da República), não importa em violação de direito líquido e certo de titularidade da impetrante. Nesse sentido, mutatis mutandis, reporto-me a precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte (destaques acrescidos):
    (...)
    3. Ainda nesse rumo (destaquei):
    (...)
    4. O recolhimento do valor preliminarmente apontado para o débito em apuração, antes do desfecho da tomada de contas especial, configura mera faculdade da sócia única da impetrante, a ser exercida, espontaneamente, caso seja de seu interesse. Se a sócia optar por não recolher o valor do potencial débito, a tomada de contas especial segue seu curso, oportunizada a apresentação de alegações de defesa, podendo, ao final, resultar em um dos desfechos previstos no art. 16 da Lei 8.443/1992, adiante transcrito:
    (...)
    5. Vale dizer que é possível, à luz de considerações a respeito do caso concreto, que a autoridade impetrada conclua pela regularidade das contas, pela inexistência de débito ou pela impossibilidade de sua imputação à sócia única da impetrante.”
    3. O trecho acima reproduzido evidencia que não houve omissão nos moldes indicados pela parte embargante. A decisão embargada realçou, de modo bastante claro, que o ato impugnado na presente impetração, enquanto circunscrito, em sua essência, a determinar a citação de potenciais responsáveis, a fim de oportunizar a apresentação de alegações de defesa, ostenta natureza preliminar, sem aptidão para lesar direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante, inclusive porque o exercício das garantias constitucionais de índole procedimental deverá ser observado no curso da tomada de contas especial cuja instauração foi determinada.
    4. Ao final da tomada de contas especial, a autoridade impetrada, com registrei na decisão unipessoal embargada, poderá concluir “pela regularidade das contas, pela inexistência de débito ou pela impossibilidade de sua imputação à sócia única da impetrante”. Significa dizer que, ao contrário do alegado pela embargante, não há falar no perfilhamento de conclusão antecipada, por parte do Plenário do Tribunal de Contas da União, uma vez que os indícios levantados no relatório de auditoria ainda serão objeto de análise, com maior verticalidade e sob o crivo do contraditório, por aquele colegiado, quando do julgamento da tomada de contas especial.
    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar, na espécie, de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    6. Ante o exposto, à míngua de vício justificador de sua oposição, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência, rejeito os embargos de declaração.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora